Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-87.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600044-87.2020.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-87.2020.6.16.0042
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600044-87.2020.6.16.0042
que, consideradas as circunstâncias trazidas à apreciação do Judiciário Eleitoral, ratificou a liminar
para julgar procedente a representação ante a realização da propaganda eleitoral antes do
permitido, e aplicou aos representados a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por
propaganda eleitoral antecipada, com tutela inibitória e pedido liminar, ajuizada pelo Partido
Liberal, nome atual do Partido da República (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR) em
face Emerson Miguel Petriv (Boca ABerta - Deputado Federal), Marly de Fátima Ribeiro (Mara
Ribeiro Petriv ou Mara Boca Aberta) e Guilherme Henrique Petriv (Gui Boca Aberta),
respectivamente, pré-candidato a prefeito e vereadores, do Município de Londrina, todos filiados ao
partido PROS, por suposta infração ao art. 39, §6º, da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Resolução TSE
23.610/2019, aduzindo, em síntese, que ocorreu a veiculação de massiva e impactante propaganda
eleitoral irregular antecipada, caracterizada pela exposição desmedida dos representados através
da realização de sorteios de brindes, camisetas, cestas básicas, álcool em gel e livros ao eleitorado
londrinense, dentre as quais: no dia 5/8/20, ambos os representados divulgaram fotos em suas
redes sociais, onde aparecem entregando cestas básicas à diversas famílias; no mesmo dia, a pré-
candidata filma o brinde entregue a Academia Arena Fire Londrina, dessa vez, álcool gel,
caracterizado com o nome de identificação do representado "Boca Aberta" - em gravação, a
representada menciona: "ó nosso álcool em gel aqui, que a gente cedeu para a Arena Fire, nós
ganhamos isso aqui e cedemos para a academia, tamo junto"; no dia 8/8/20, os representados
divulgaram no Facebook, fotos que demonstram a realização de distribuição de livros infantis
caracterizados, acompanhados do nome pelo qual o ora representado é conhecido, "Boca Aberta";
no programa exibido no dia 10/8/20 min 1:46:47, os representados sortearam ao vivo no canal de
TV aberta 36.1, 28.1, transmitidos também no Facebook, carteira com um cinto e um pingometro;
ainda, no dia 15/5/20, os representados fizeram doações de máscaras, roupas e alimentos no
assentamento Aparecidinha; O vídeo, divulgado no IGVT do Instagram oficial do "Boca Aberta",
traz a seguinte mensagem: "Família Boca Aberta sempre com o povo, onde o povo está; doação de
alimentos, roupas e máscaras no assentamento Aparecidinha"; integrado pela sentença em
Embargos de Declaração que conheceu da oposição por tempestivo e acolheu em parte para julgar
improcedente a representação contra Guilherme Henrique Petriv; Recurso Adesivo apresentado
pelo Partido Liberal (Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR; Exceção de Suspeição por
Emerson Miguel Petriv não acolhidos e não encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral por não
cumprir a regra processual específica). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42716
604
06/10/2021 22:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.753

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600044-87.2020.6.16.0042 –
Londrina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EMBARGANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR0099426
EMBARGADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. RITO DO ARTIGO 96 DA LE.
PRAZO DE UM DIA. INOBSERVÂNCIA.
I N T E M P E S T I V I D A D E .
N Ã O
CONHECIMENTO.

1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no prazo
de um dia. Inteligência do § 8º do referido
dispositivo.

2. Não há relação de hierarquia entre leis
complementares e ordinárias, cuja função é
distinta. Por esse motivo, não se aplica às
representações sujeitas ao rito do artigo 96
o prazo de três dias para os embargos de
declaração, previsto no artigo 275, § 1º, do
Código Eleitoral. Precedente.

3. Somente as normas do Código Eleitoral
que tratam da organização e competência
da justiça eleitoral é que foram
Num. 42716604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778

recepcionadas como lei complementar, o
mesmo não se aplicando às suas inúmeras
outras regras, incluída a que trata do prazo
para oposição de embargos de declaração.
Inteligência do artigo 121, caput, da
Constituição Federal.

4. Embargos de declaração não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 35583566) opostos por Emerson Miguel Petriv e Marly
de Fátima Ribeiro em face do acórdão nº 58.762, por meio do qual esta Corte conheceu em parte
do recurso eleitoral e integralmente do adesivo, e, no mérito, negou-lhes provimento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são intempestivos.

Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no DJE na terça-feira, dia
25/05/2021 (id. 35245816), e as razões foram protocoladas somente na sexta-feira, 28/05/2021
(id. 35583566).

Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido
no art. 39, § 6º, da Lei das Eleições, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 do mesmo
diploma, que dispõe quanto aos prazos recursais:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
Num. 42716604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778

[não destacado no original]

Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar
na Resolução nº 23.608/2019, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os
embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da
resolução TSE nº 23.608/2019).

A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:

(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96
da Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo
mencionado. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da
Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-
21/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS NA ORIGEM. RITO DO ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO. Histórico da
demanda
(...)
2. Negado seguimento ao agravo, monocraticamente, sólida a jurisprudência no sentido de que
"o prazo de 24 horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 se aplica [...] a embargos de
declaração opostos a acórdão de TRE" e a sua inobservância "acarreta a intempestividade do
recurso especial" (AgR-AI nº 781963, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3.2.2017), atraída a
aplicação da Súmula nº 24/TSE. Do agravo regimental
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, reconhecida a extemporaneidade dos
embargos de declaração, não há falar em efeito interruptivo recursal, a atrair a intempestividade
reflexa do recurso especial porventura interposto. Precedente. Conclusão Agravo regimental
Num. 42716604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778

não provido.
[TSE. AI nº 5383, Acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, Publicado no DJE em 25/05/2018]

Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária
quanto à natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece
expressamente tratar-se de recurso:

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]

Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição
específica do § 8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo
275 do Código Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de
3 (três) dias (...)".

Nesse particular, nem se alegue a aplicabilidade do prazo previsto no Código
Eleitoral, fundada eventualmente em sua condição de Lei Complementar. Na jurisprudência, de
longa data, é assente que não há relação de hierarquia entre leis complementares e ordinárias.

A título exemplificativo, traz-se à colação o seguinte precedente:

EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação
pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de
relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente
constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC
70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos
dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves,
RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
[STF, Pleno, RE nº 377457/PR, rel. min. Gilmar Mendes, publ. 19/12/2008, não destacado no
original]

A ideia geral é que as leis complementares só possuem esse status em termos
materiais nas disposições que tratam especificamente da missão que lhes foi confiada pela
Constituição Federal.

Nessa senda, considerando que o caput do artigo 121 da CF estabelece que "Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
das juntas eleitorais", a recepção do Código Eleitoral como lei complementar para esses fins
não significa dizer que todas as suas outras disposições também tenham sido alçadas ao mesmo
patamar.
Num. 42716604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778

Com isso, somente as normas do Código Eleitoral que tratem da organização e
competência da justiça eleitoral é que foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo
não se aplicando às suas inúmeras outras regras, incluída a que trata do prazo para oposição de
embargos de declaração.

Tanto é assim que, atualmente, as eleições são orientadas com muito mais
intensidade pela Lei nº 9.504/97 e suas inúmeras alterações, todas mediante lei ordinária, que
pelas disposições originárias do Código Eleitoral - muitas das quais foram, inclusive, alteradas
por leis ordinárias, como as Leis nº 12.891/2013 e 13.877/2019.

Por fim, registre-se que a manifesta intempestividade dos embargos dispensa a
prévia intimação do embargante para que se manifeste sobre a referida intempestividade. Nesse
sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE
MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA
PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS
ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico -
circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou
que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -
não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei
regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador
que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o
exame da causa.
O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.
2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de
intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15
.
(...)
[STJ. AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Min Luís Felipe Salomão, Publicado no DJE em
07/11/2017; não destacado no original]

CONCLUSÃO

Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de
declaração, deles NÃO CONHEÇO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42716604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600044-
87.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado
dos(a) EMBARGANTES: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - RECORRENTE:
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA - Advogada do(a) RECORRENTE:
MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A - RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE
PETRIV - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 -
EMBARGADOS: EMERSON MIGUEL PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO, GUILHERME
HENRIQUE PETRIV - Advogado dos(a) EMBARGADOS: GUILHERME BISSI CASTANHO -
PR0099426 - EMBARGADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA -
Advogada do(a) EMBARGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42716604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2021 22:46:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100622464840800000041692778
Número do documento: 21100622464840800000041692778